Tribunal: TJSP
Processo: 1003242-22.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Cessão de quotas societárias – Ação declaratória e indenizatória – Afirmação da invalidade do negócio - Decreto de improcedência - Exame das provas oral, documental e pericial – Descaracterização dos vícios propostos – Ciência das apelantes acerca da precariedade da produção da empresa e das alegadas irregularidades – Erro substancial ou dolo não configurados – Atuação direta do apelado na

Ementa:
Cessão de quotas societárias – Ação declaratória e indenizatória – Afirmação da invalidade do negócio - Decreto de improcedência - Exame das provas oral, documental e pericial – Descaracterização dos vícios propostos – Ciência das apelantes acerca da precariedade da produção da empresa e das alegadas irregularidades – Erro substancial ou dolo não configurados – Atuação direta do apelado na empresa mesmo depois de deixar de ser sócio, inviável a afirmação de seu inadimplemento – Falta de enquadramento nos arts. 138, 144 e 475 do CC/2002 - Sentença mantida – Honorários recursais incabíveis, já arbitrada a verba no máximo legal - Recurso desprovido.